Tribunal: TJES
Processo: 0001632-32.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001632-32.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYARA MAGNA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001632-32.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYARA MAGNA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL CALCULADO PELA PENA APLICADA EM SENTENÇA. ART. 109, V, DO CP. DECURSO DE PRAZO INFERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO. DATA DA PUBLICAÇÃO/REGISTRO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. REJEIÇÃO. 2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEDIDO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa pugna pelo reconhecimento e declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob a modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, alegando o transcurso do prazo de 04 (quatro) anos entre a publicação da sentença condenatória e o recebimento da denúncia, conforme o art. 109, inciso VI, do CP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
(I) Verificar se o prazo prescricional aplicável ao caso já transcorreu, configurando a prescrição da pretensão punitiva retroativa; (II) Definir qual é o marco interruptivo da prescrição a ser considerado, se a data do registro da sentença em cartório ou a data de sua publicação no Diário da Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O prazo prescricional, havendo somente recurso da defesa, regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, a teor do art. 110, § 1º, do Código Penal. Considerando-se a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão, o lapso prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. O mesmo prazo se aplica à pena de multa, conforme o art. 114, inciso II, do CP.
4.
Os marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva a serem analisados, para fins de prescrição retroativa, são o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (art. 117, incisos I e IV, do Código Penal).
5.
O recebimento da denúncia ocorreu em 06 de agosto de 2018, e a sentença condenatória foi publicada/registrada em cartório em 21 de junho de 2022. Ao cotejar esses marcos, verifica-se que não houve o transcurso do prazo de 04 (quatro) anos, sendo incabível o reconhecimento da prescrição retroativa.
6.
Em processos que foram digitalizados (não inaugurados eletronicamente), o marco interruptivo da prescrição a ser considerado é a data do registro e da publicação da sentença em cartório, e não a data de sua disponibilização no Diário da Justiça, para fins de art. 117, inciso IV, do Código Penal.
7.
Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, V, 110, § 1º, 114, II, 117, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1966451, 0747183-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Leila Arlanch, CÂMARA CRIMINAL, j. 05/02/2025. TJDF, Acórdão 616645, 20090110981306APR, Relator(a): Romão C. Oliveira, 1ª TURMA CRIMINAL, j. 27/08/2012.

Vitória, 6 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001632-32.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYARA MAGNA ALVES

Advogado(s) do reclamante: EMANUEL MEZADRE VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Como relatado
,
trata
-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
MAYARA MAGNA ALVES
,
em face d
a

r. s
entença
de fls. 65/69-v
(ID nº 14388558)
,
proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
2ª Vara da
Comarca de
Alegre
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-l
a nas
iras do art. 155, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Nas

razões recursais

constantes
às fls. 86/89, a defesa r
equer seja reconhecida
a prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que a sentença condenatória restou proferida em 21 de junho de 2022, contudo, foi publicada apenas em 28 de junho de 2023, configurando o decurso de mais de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal. Em vista disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para declaração extinta a punibilidade da acusada na forma do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público em ID nº 14388560, em que postula pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 15685326, da lavra da Procuradora de Justiça Carla Stein, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se restou configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de furto
que
resultou na condenação da ré.

Havendo somente recurso defensivo, o prazo da prescrição deve ser aferido com base na pena aplicada (art. 110, §1º, CP).

Levando-se em conta que a sentença condenou o apelante ao cumprimento de
01 (um) ano de reclusão e multa

no
delito de furto cometido,
o prazo prescricional consuma-se com o transcurso de 04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Destaca-se, ainda, consoante disposto no art. 114, inciso II, do Código Penal, que a prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena corpórea.

Dito isso, analisando a situação particular da causa,
constato que não restou configurada a prescrição a pretensão punitiva estatal como quer fazer crer a defesa
.

Descortina-se do processo que os fatos foram cometidos em
28 de maio de 2018
(fl. 02 - ID nº
14388558
), tendo sido proferida decisão de recebimento da denúncia em
06 de agosto de 2018
(fls. 23/24 - ID nº
14388558
).

De outra banda, observo que a sentença condenatória de fls. 65/69-v, foi publicada em
21 de junho de 2022
(fl. 69-v - ID nº
14388558
), consoante atesta a Secretaria da Vara à fl. 69-v (ID nº
14388558
).

N
es
s
e viés,
cotejando
os marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, recebimento da denúncia (06/08/2018) e publicação da sentença condenatória (21/06/2022),
é possível perceber que não transcorreu o prazo de 04 (quatro) anos necessário à configuração da prescrição
da pretensão
punitiva
estatal
na modalidade retroativa
.

Na abordagem do tema, importante trazer à baila o seguinte aresto:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal requerida pelo acusado contra condenação pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), com pena definitiva fixada em 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal. A defesa alegou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando o prazo de 4 (quatro) anos estabelecido no art. 109, inciso V, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa, à luz da pena aplicada e dos prazos prescricionais previstos nos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, e não se destina a substituir recurso ordinário ou a rediscutir fatos e provas já decididos, salvo em situações que demonstrem inequívoca injustiça ou ilegalidade manifesta.

A prescrição retroativa, regulada pelos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal, toma como base a pena concretamente aplicada e ocorre se o prazo prescricional correspondente ao quantum da pena transcorrer entre marcos processuais específicos, como o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

No caso, o prazo prescricional aplicável à pena de 1 (um) ano de detenção é de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. Contudo, entre o recebimento da denúncia (12/06/2017) e a publicação da sentença condenatória definitiva (03/07/2021), não se verificou o transcurso do prazo de 4 (quatro) anos necessário para a prescrição, porquanto houve a interrupção do prazo em razão da superveniência de outros marcos interruptivos.

O trânsito em julgado para a acusação em 12/07/2021 e para a defesa em 18/07/2021 confirma que a decisão condenatória não foi alcançada pela prescrição retroativa, não havendo, portanto, extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pelo prazo prescricional correspondente à pena concretamente aplicada, sendo analisada entre marcos processuais definidos.

Não se reconhece a prescrição retroativa se o prazo prescricional aplicável à pena não transcorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, V, e 110, §1º; Código de Processo Penal, art. 621; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

(
TJDF.

Acórdão 1966451, 0747183-17.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2025,
publicado no DJe: 17/02/2025
)”.

Insta destacar, que o marco interruptivo da prescrição deve ser considerado a data em que a sentença tornou pública em cartório, que conforme registro na Secretaria da Vara foi em 21 de junho de 2022 e não da data da publicação do pronunciamento judicial no Diário da Justiça, para ciência dos patronos das partes.

Embora a celeuma em voga esteja superada nos processos em que são inaugurados no sistema eletrônico, naqueles em que foram apenas digitalizados, como ocorre com o presente, deve-se considerar a data de registro da publicação da sentença em cartório
para fins de marco interruptivo da prescrição (art. 11
7, IV, CP)
. Nesse sentido:

“
PENAL. ART. 306, CAPUT, DA LEI 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO CARTORÁRIA. CORREÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. Como é cediço, o acusado se defende dos fatos narrados na exordial acusatória que, no caso vertente, descreveu de maneira precisa e suficiente a conduta delituosa imputada. Afastada, portanto, a preliminar de inépcia da peça acusatória.
Corrigida a omissão cartorária, atestando o recebimento da sentença e seu respectivo registro, o prazo prescricional da pretensão punitiva será contado da data constante da certidão.
Inocorrente a prescrição porquanto não decorrido o prazo de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença em cartório (fato anterior à Lei n.º 12.234/10). Provado que o apelante conduziu veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica, sendo a concentração de álcool por litro de ar expelido dos pulmões superior àquela permitida por lei, incensurável a decisão que o condenou como incurso no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

(
TJDF
; Acórdão 616645, 20090110981306APR, Relator(a): ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/08/2012,
publicado no DJe: 12/09/2012
)”.

Isto posto
,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
defensivo
,
rechaçando o pedido de declaração de extinção da punibilidade d
a acusada e mantendo
in totum
os termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Vitória, 6 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)